Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela agravada e determinou que o ente distrital autorize a agravada a realizar os exames indicados pelo seu médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem em favor da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não o tratamento médico, exames, internação hospitalar ou o material indicado pela equipe médica responsável e passíveis de utilização para o alcance da cura do segurado. Precedente: AgInt no AREsp 901638/DF.
4. A parte agravada comprovou que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela PMDF e que os exames indicados pelo seu médico assistente devem ser realizados com urgência, evidenciando a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar deferida na origem, motivo pelo qual deve ser mantida; não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela agravada do tratamento em questão.
5. Jurisprudência das Turmas Recursais corrobora o entendimento pela obrigatoriedade do fornecimento dos meios necessários à saúde quando evidenciada urgência e incapacidade financeira do paciente (Acórdãos N. 1838295).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 901.638/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 20/10/2016; TJDFT, Acórdão 1838295, processo n. 0702349-26.2023.8.07.9000, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 12/04/2024.